Tribunal: TJBA
Processo: 0511990-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511990-49.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIOGO RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES, JURACY BARRETO TORRES JUNIOR, MARIANA MOREIRA TORRES, JOAQUIM SABACK D OLIVEIRA NETO, DIOGO RIBEIRO DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a restituição simples do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (
ii
) estabelecer o termo inicial e a taxa aplicável aos juros de mora incidentes sobre a restituição do valor devido; e (
iii
) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se tanto a inovação recursal, em relação à matéria não suscitada na origem, quanto a ausência de interesse no tocante a ponto
decido na sentença conforme irresignação do recorrente.

4.
Afasta-se a repetição do indébito em dobro
,
porque a cobrança indevida ocorreu em momento anterior a 30/03/2021, marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
nº 676.608/RS.

5.
Reconhece-se que os juros de mora sobre a restituição do indébito devem incidir a partir do evento danoso, consubstanciado na data do pagamento administrativo inferior ao devido, aplicando-se a taxa de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e,
a partir daí
, a taxa SELIC.

6.
Afasta-se a indenização por danos morais
,
porque a devolução incorreta de pequeno valor, sem demonstração de repercussão relevante na esfera
extrapatrimonial do consumidor, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença reformada.

8.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0511990-49.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DIOGO RIBEIRO DE JESUS
e como apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator